Tribunal: TJDFT
Processo: 0702883-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702883-38.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IRIA CAROLINA DOS SANTOS ARANTES - EPP IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança (ID 32340842) impetrado por IRIA CAROLINA DOS SANTOS ARANTES EPP contra atos a serem praticados pelo Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal para, em suma, suspender a exigibilidade dos valores referentes ao ICMS/DIFAL exigidos pelo Estado no curso do ano-calendário 2022. A impetrante afirma que, sem o amparo da medida de urgência que garanta a suspensão da exigibilidade da exação em comento, estará sujeita a atos de constrição por parte da autoridade coatora, como, por exemplo, a lavratura de autos de infração, impedimento para a renovação da Certidão de Regularidade Fiscal, inclusão do nome nos órgãos restritivos de crédito, protesto da dívida, dentre outros. Do exame dos autos, verifico que a autoridade apontada como coatora não tem no rol da sua atuação a prática dos atos que a impetrante teme suportar. Basta a leitura do Decreto Distrital 35.565/2014, que traz o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda do DF, onde se vê que Secretário, autoridade máxima, possui atribuições de caráter geral e abstrato, conforme se extrai do artigo 210, confira-se: Art. 210. Ao Secretário de Estado de Fazenda cabe o desempenho das seguintes atribuições: I - assistir o Governador e os demais Secretários de Estado do Distrito Federal e orientar, coordenar e supervisionar os órgãos e entidades da administração do Distrito Federal na área de sua competência; II - coordenar a execução de políticas públicas; III - exercer a direção geral, coordenação, normatização, controle, fiscalização e orientação das atividades da Secretaria de Estado de Fazenda; IV - orientar e coordenar os aspectos tributários, contábeis, financeiros, patrimoniais e da dívida pública, e acompanhar o desenvolvimento de estudos econômicos no âmbito do Distrito Federal; V - supervisionar os órgãos vinculados à Secretaria de Estado de Fazenda; VI - propor ao Governador medidas que aperfeiçoem a política tributária e financeira, e a estrutura da Secretaria de Estado de Fazenda; VII - firmar convênios, protocolos, ajustes e demais atos no âmbito do CONFAZ e da ABRASF; VIII - propor a nomeação ou a exoneração de ocupantes de cargos de natureza especial e em comissão, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda; IX - aprovar e encaminhar a proposta orçamentária anual da Secretaria de Estado de Fazenda; X - executar outras atribuições inerentes ao seu cargo e aquelas que lhe forem conferidas ou delegadas pelo Governador do Distrito Federal. Desse modo e nos termos do § 3o do artigo 6o da Lei 12.016/2009, emende-se a inicial para esclarecer a qual autoridade coatora se dirige o presente mandamus, considerando a ilegitimidade do Secretário de Estado da Fazenda do DF. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador